Tribunal: CARF
Processo: 10814.017814/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.017814/2008-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.568 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
PANTANAL LINHAS AEREAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/01/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA
ELETRÔNICA.
VALIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DO
TEOR
DA
PORTARIA SRF No 259/2006 EM CONFRONTO COM O DISPOSTO NO
DECRETO No 70.235/1972.
O atos e termos processuais efetivados por via eletrônica, destinados aos
optantes pelo DTE Domicílio Tributário Eletrônico independem de
comunicação específica para cada processo, visto que a Portaria no 259/2006
aplica-se indistintamente a todos os processos administrativos fiscais digitais.
A intimação, como ato processual está disciplinada no Decreto no 70.235/1972,
determinando que as formas de intimação não possuem ordem de preferência,
determinação com o qual não pode colidir com o ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Érika
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.017814/2008-28
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.568 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.017814/2008-28

Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3301-004.586, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento que, por
unanimidade de votos, não conheceu do recurso voluntário, por intempestividade, consignando a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/01/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
Não se toma conhecimento de recurso intempestivo.
Recurso não conhecido”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando omissão ao arguir a nulidade da intimação da decisão de julgamento
administrativo de primeira instância.

Em despacho às fls. 469 a 472, os embargos de declaração opostos foram
admitidos.

Apreciados os embargos, o colegiado a quo, por unanimidade de votos,
acolheu os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, sanando a omissão apontada
para não conhecer do recurso em razão da intempestividade. Consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no Acórdão combatido, este deve ter a omissão sanada.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INTIMAÇÃO
POR
VIA
ELETRÔNICA. VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO TEOR DA PORTARIA
SRF No 259/2006 EM CONFRONTO COM O DISPOSTO NO DECRETO No
70.235/1972.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.568 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.017814/2008-28

O atos e termos processuais efetivados por via eletrônica, destinados aos
optantes pelo DTE Domicílio Tributário Eletrônico independem de
comunicação específica para cada processo, visto que a portaria no 259/2006
Aplica-se indistintamente a todos os processos administrativos fiscais digitais.
A intimação, como ato processual está disciplinada no Decreto no
70.235/1972, determinando que as formas de intimação não possuem ordem
de preferência, determinação com o qual não pode colidir ato administrativo.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial, suscitando divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à (a) necessidade de
comunicação expressa e específica por parte da Receita Federal de que determinado processo
será submetido à realização de atos eletrônicos, e; à (b) ofensa à segurança jurídica na
alteração súbita na forma de intimação no curso do processo. Traz, entre outros, que, a teor
do disposto no art. 127 do CTN, ao contribuinte cabe escolher o seu domicílio fiscal, e
embora a Portaria SRF 259/06 aparentemente indique a intimação eletrônica como uma
opção, na prática ela se revela impositiva.

Em despacho às fls. 694 a 701, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que está devidamente demonstrado que o meio eletrônico não é algo incipiente,
pendente de regulamentação, ainda mais quando nos referimos a atos praticados em 2016,
anos após a regulamentação transcrita acima. E a utilização do processo eletrônico é uma
realidade não apenas no âmbito administrativo, mas também judicial, não sendo viável
admitir que uma empresa do porte da autuada demonstre desconhecimento quanto à
utilização da via digital.

É o relatório.

Voto
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.568 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.017814/2008-28

Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com alterações posteriores. O que concordo com o exame de admissibilidade
constante em despacho.

Ora, cotejando os arestos confrontados, resta patente o dissídio posto.
Enquanto a decisão recorrida julgou que não se cogita da comunicação expressa, processo a
processo, da prática de atos processuais eletrônicos, em face da opção do contribuinte pelo DTE,
os paradigmas – entre eles, decisão de interesse do mesmo recorrente e, portanto, sob a
mesmíssimas circunstâncias fáticas – concluíram que a comunicação é imprescindível

Ventiladas tais considerações, quanto ao mérito, adianto meu posicionamento
concordando com o decidido no acórdão recorrido – o que, peço licença para transcrever parte:
“[...]
17. Consultando o processo digital, em seu histórico, verifica-se que em
09/11/2011 os presentes autos foram digitalizados, ou seja, foram tornados os
autos físicos em autos digitais, desta forma, a partir desta data tornou-se
possível a prática de atos processuais de forma eletrônica, tanto pela
Secretaria da Receita Federal como pela embargante nos presentes autos.
18. Verifica-se que a embargante foi regularmente intimada do resultado de
julgamento da DRJ, em seu DTE – Domicílio Tributário Eletrônico,
comprovando que deste era optante na data da intimação, 13/04/2016, às fls.
369 dos autos digitais, tendo tido tomado ciência de tal intimação por
abertura da sua Caixa Postal Eletrônica em 04/05/2016, ás fls. 381 dos autos
digitais, sendo que o prazo para apresentação de recurso voluntário passou a
transcorrer desta data. Aos 21/06/2016 foi lavrado Termo de Perempção, às
fls. 382 dos autos digitais, por transcurso do prazo legal, sem apresentação de
recurso voluntário. Na mesma data, verifica-se a expedição de Carta
Cobrança, fls. 383 dos autos digitais, comunicando a exigibilidade dos
créditos tributários constituídos pelo auto de infração. No dia seguinte a
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.568 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.017814/2008-28

embargante tomou ciência, por abertura de sua Caixa Postal Eletrônica, da
Carta Cobrança, ás fls. 388 dos autos digitais.
19. Mesmo tendo tido ciência do Acórdão DRJ em 04/05/2016, a embargante
somente apresentou recurso voluntário em 19/07/2016, conforme se verifica da
data de protocolo no Centro de Atendimento ao Contribuinte CAC, da Agência
da Receita Federal em Itajaí/SC, ás fls.390 dos autos digitais, sendo que o
próprio recurso voluntário contém a mesma data (fls. 401 dos autos digitais),
portanto 76 (setenta e seis) dias após a ciência, em clara intempestividade.
20. Desta foram, desnecessária a comunicação específica e individual para os
presentes autos, visto que a Portaria SRF no 259/2006 se aplica a todos os
processos administrativos fiscais em meio digital, constantes do sistema de
processos digitais da Secretaria da Receita Federal, o e-processo.
21. Ademais, a intimação, como ato processual, tem regras específicas
traçadas no Decreto no 70.235/1972, e alterações posteriores, que
regulamenta o processo administrativo fiscal, estabelece o seu artigo 23:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.568 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.017814/2008-28

I no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
III se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5oO endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-
á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.568 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.017814/2008-28

§ 6oAs alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
22. A mesma citada Portaria SRF no 259/2006, com redação dada pela Portaria SRF
no A Portaria SRF no 259, de 13/03/2006, com redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 574, de 10/02/2009, define a forma como se processará a
autorização dos contribuintes para a intimação por meio de seu endereço eletrônico
em seu artigo 4o :
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada
pela RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de
2009)
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada
no eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo
à RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada pela
Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009).
23. A autorização para intimação pela caixa postal eletrônica, portanto, é
efetuada por meio de um documento eletrônico, denominado Termo de Opção,
no próprio Portal eCAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte),
sendo que tal operação somente pode ser realizada por meio virtual ou
eletrônico, não sendo possível realizá-la por documentos apresentados em
meio físico/papel. Esclareça-se que o citado eCAC corresponde a um Portal na
Internet no qual os contribuintes tem acesso a sua caixa postal eletrônica,
podendo acessar avisos enviados pela Secretaria da Receita Federal e receber
intimações de forma eletrônica. As regras relativas ao eCAC da Secretaria da
Receita Federal foram disciplinadas na Instrução Normativa RFB no
1.077/2010.
24. Assim, a intimação de atos da RFB no endereço eletrônico dos
contribuintes encontra-se prevista na Lei n.o 11.196/2005 desde 21/11/2005,
regulamentada, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, pela Portaria
SRF no 259/2006. Quanto à alegação da recorrente de que deveria ser citada
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.568 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.017814/2008-28

apenas da forma como sempre vinha sendo intimada, qual seja pessoalmente
ou por via postal, esclarece-se que o Fisco pode efetuar a intimação de seus
atos por qualquer das formas prevista nos incisos I (pessoal), II (via postal) e
III (meio eletrônico) do artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, sem ordem de
preferência, sendo que apenas a intimação por edital que exige o prévio
resultado improfícuo destes meios. Não há, portanto, que se falar em qualquer
tipo de nulidade no ato de intimação, já que a contribuinte foi notificada
regularmente, conforme previsto no art. 23, inciso III do Decreto no 70.235, de
1972.
25. Por todo o exposto, em sendo regulamentada a formalização da intimação
por ato legal, no caso o Decreto no 70.235/1972, a Portaria SRF no 259/2006
apenas disciplinou tal procedimento, por não poder colidir com o ato legal.
[...]”

Importante frisar que essa conselheira considerava os argumentos da
contribuinte; nada obstante, considerando que a recorrente era optante pelo Domicílio Tributário
Eletrônico e tendo ela acessado em algumas ocasiões o documento, ao proceder com a abertura
de sua Caixa Postal Eletrônica, entendo que se justifica o improvimento de seu recurso.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.568 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.017814/2008-28

Fl. 736
DF CARF MF
Original